Tribunal: TJMT
Processo: 1008366-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008366-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO - CNPJ: 19.746.507/0001-17 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS APÓS DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO (ART. 40, § 2º, DA LEI N.º 6.830/80). ATO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado pelo Município de Rondonópolis, o qual se insurgiu contra despacho que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra despacho que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal, em razão da não localização de bens penhoráveis ou do próprio devedor.

III. Razões de decidir

3. O referido despacho possui natureza meramente ordinatória, desprovido de conteúdo decisório, pois apenas dá cumprimento ao disposto no art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80, não representando, portanto, ato judicial apto a causar gravame direto à parte.

4. À luz da interpretação restritiva conferida ao art. 1.015 do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra atos dessa natureza, notadamente quando ausente prejuízo processual concreto e imediato.

5. Diante da ausência de argumentos idôneos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"
1. É incabível agravo de instrumento contra despacho que determina o arquivamento provisório de execução fiscal, por se tratar de ato de natureza ordinatória.

2. A ausência de conteúdo decisório impede a insurgência recursal pela via eleita
".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, 1.001 e 1.015; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 567).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 286461389):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Rogério Barros, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º 1008366-57.2025.8.11.0000, ajuizada em desfavor de FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, determinou o arquivamento da demanda, nos seguintes termos (ID. 181481098 – autos n.º 1008366-57.2025.8.11.0000):

“
VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que já decorreu o prazo de suspensão previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Prescreve a Lei nº 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição
.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução”
.

No julgamento do Recurso Especial n. 1.340.553-RS, submetido ao rito dos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”
(Tema nº. 567/STJ).

Com essas considerações, determino o imediato
ARQUIVAMENTO
desta execução fiscal, pelo prazo prescricional próprio do crédito fiscal em cobrança (5 anos – art. 174, do CTN e Súmula 314 do STJ), nos termos do § 2º, do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão merece reforma, porquanto o protesto da dívida ativa promovido nos autos configuraria causa interruptiva do prazo prescricional, nos exatos termos do art. 174, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), assegurando, assim, a continuidade da execução fiscal.

Além disso, sustenta que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição em nome do executado, de modo que a decisão recorrida, ao determinar o arquivamento da demanda, teria desconsiderado a possibilidade de realização de novas diligências voltadas à efetiva satisfação do crédito tributário, em manifesta afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência da execução fiscal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

b) seja recebido e conhecido o presente recurso, pois estão preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos para a interposição do presente recurso;

c) ao final seja dado provimento do presente recurso, para reformar a decisão recorrida, no intuito de realizar buscas quanto aos bens do Executado, ora agravado

(...)”.

Por sua vez, a parte agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para apresentação de contrarrazões
in albis
.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

Da análise da controvérsia submetida à apreciação, impõe-se consignar, de plano, que o presente recurso não reúne os pressupostos necessários ao seu conhecimento, uma vez que o despacho proferido nos autos da ação de execução fiscal, anteriormente transcrito, não se subsume às hipóteses de cabimento previstas de forma taxativa para o recurso de Agravo de Instrumento, conforme delineado pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, referido dispositivo legal estabelece, de maneira exaustiva, o rol das decisões interlocutórias que comportam impugnação por meio de Agravo de Instrumento, conforme se depreende da seguinte redação:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Dessa forma, verifica-se que o ato processual ora impugnado se limitou a determinar o arquivamento do feito, em razão do transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40, da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), caracterizando-se, portanto, como despacho de natureza meramente ordinatória, destituído de conteúdo decisório e, consequentemente, incapaz de gerar gravame às partes envolvidas.

Nesse sentido, conforme disposto no art. 1.001, do Código de Processo Civil, os despachos de natureza ordinatória não se submetem a impugnação por meio de recurso, tendo em vista que sua finalidade restringe-se à organização e impulsionamento do feito, não havendo decisão propriamente dita a ser combatida.

Assim sendo, o despacho que determinou o arquivamento da execução fiscal não se subsume a qualquer das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, tal como previsto no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o qual deve ser interpretado de maneira restritiva, conforme entendimento pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por conseguinte, ante a manifesta inexistência de previsão legal que ampare a interposição do presente recurso contra o ato processual em questão, configurada a inadequação da via recursal eleita, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não deve prevalecer, porquanto dissociada do entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, no âmbito da execução, determinadas decisões, por sua natureza autônoma e exauriente, revelam-se aptas à impugnação mediante agravo de instrumento, ainda que não expressamente previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, desde que produzam gravame imediato e relevante à parte.

Nessa linha, sustenta que o despacho que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal configura medida lesiva ao erário, na medida em que inviabiliza o regular prosseguimento do feito executivo, comprometendo a efetividade da cobrança do crédito tributário, cuja natureza pública e indisponível impõe tratamento prioritário, à luz do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.
Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

“Ex positis”,
requer-se o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, com a reforma do decisum de id.286461389, sendo o Agravo de Instrumento em questão conhecido e provido, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal originária.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 21730566, por meio das quais a parte agravada pleiteia o não provimento do presente recurso. Subsidiariamente, na remota hipótese de seu provimento, pugna pela manutenção da decisão proferida em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, não conheceu do recurso (ID. 286461389).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu artigo 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Superada essa etapa, passa-se à análise do agravo interno interposto pela parte agravante,
que sustenta ser cabível a impugnação, por meio de agravo de instrumento, do despacho que determinou o arquivamento provisório da execução, por entender que tal decisão acarreta relevantes prejuízos ao erário e compromete a efetividade da cobrança do crédito tributário.

Entretanto, não obstante as alegações deduzidas pela parte agravante, constata-se que esta não se desincumbiu do ônus de apresentar elementos aptos a infirmar o entendimento adotado na decisão monocrática impugnada, tampouco logrou demonstrar a existência de vício apto a ensejar sua reforma, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Consoante devidamente consignado no decisum agravado, o ato processual impugnado limitou-se a determinar o arquivamento provisório dos autos, sem cunho decisório, revestindo-se de natureza meramente ordinatória e administrativa no curso da execução, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/80, não se prestando, portanto, à impugnação por meio de agravo de instrumento.

Ressalte-se que referido arquivamento não implica extinção da execução fiscal, tampouco obsta seu desarquivamento oportuno, caso sobrevenha a localização de bens penhoráveis ou do endereço do executado pelo exequente. Assim, diante da inexistência de gravame processual imediato e relevante, não se vislumbra a possibilidade de insurgência recursal contra tal ato neste momento processual, especialmente à luz da interpretação restritiva conferida ao rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a inadmissibilidade de agravo de instrumento interposto contra despacho de arquivamento provisório da execução fiscal, justamente por se tratar de ato sem carga decisória. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que este fora interposto contra despacho desprovido de cunho decisório, configurando-se irrecorrível nos termos do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se o despacho agravado possui cunho decisório apto a justificar a interposição de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O despacho impugnado, não possui cunho decisório, limitando-se a dar impulso ao feito, circunstância que impede sua impugnação por agravo de instrumento.

4. Nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC, não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra despacho desprovido de cunho decisório, nos termos dos artigos 203, §2º, e 1.015 do CPC.Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III, 203, §2º e 1.015.Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1030808-85.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024; TJMT, n. 1025788-16.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 20/03/2024. (N.U 1005772-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025) ”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – TAXATIVIDADE MITIGADA – NÃO CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não deve ser conhecido o agravo de instrumento, se o ato judicial de primeiro grau combatido não apresenta nenhum cunho decisório (art. 1.001/CPC).

Inexistindo qualquer vício do art. 1.022 do CPC no acórdão, deve o recurso de embargos declaratórios ser rejeitado.

Se o pronunciamento judicial impugnado por meio do agravo de instrumento constitui despacho de mero expediente, seu conteúdo não vislumbrou urgência a ponto de reconhecer a mitigação da taxatividade no art. 1.015 do CPC.

(N.U 1011387-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)”.

Diante desse panorama, revela-se incabível o conhecimento do agravo de instrumento interposto, uma vez que manejado contra ato sem conteúdo decisório. Por consequência, também não merece acolhida o presente agravo interno, que se limita a reproduzir argumentos anteriormente analisados, sem apresentar fundamentos novos ou juridicamente consistentes aptos a infirmar a decisão monocrática combatida.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025